Tribunal: TCU
Processo: 003.817/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Processo administrativo que versa sobre a avaliação dos possíveis impactos sobre os processos já julgados pelo Tribunal de Contas da União com condenação em débito em razão de possível mudança de entendimento jurisprudencial no sentido da aplicação do disposto no art. 28 na LINDB para a imputação de dano.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de resultados apresentados por grupo de trabalho instituído para avaliar os possíveis impactos sobre os processos já julgados por esta Corte com condenação em débito por motivo de possível mudança de entendimento jurisprudencial no sentido da aplicação do disposto no art. 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro para a imputação de dano, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.